Tribunal: TJMT
Processo: 1027768-79.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. TESE NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC). MÉRITO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA, DESTACADA E INFORMADA. BIOMETRIA VINCULADA AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente impugna a cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado, alegando ausência de contratação válida do produto acessório, e requer a declaração de nulidade da contratação, a devolução dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a apreciação, em grau recursal, de tese fática não deduzida na petição inicial; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a contratação específica e informada do seguro prestamista, apta a legitimar os descontos realizados e a afastar a restituição do indébito e a responsabilidade civil. III. RAZÕES DE DECIDIR. A alegação de que a biometria facial teria sido obtida mediante fraude durante procedimento de prova de vida perante o INSS constitui inovação recursal, por não integrar a causa de pedir da petição inicial, sendo inviável seu conhecimento em respeito aos princípios da congruência, da adstrição e do duplo grau de jurisdição. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo-lhe comprovar a regular contratação do produto acessório e a efetiva manifestação de vontade do consumidor. A contratação eletrônica, inclusive por biometria facial, é juridicamente válida, desde que observados mecanismos aptos a assegurar a autenticidade da assinatura e a integridade do negócio jurídico. A validade da assinatura eletrônica não se confunde com a comprovação do consentimento específico para cada produto contratado, sendo indispensável demonstração destacada da adesão ao seguro prestamista. Nas contratações eletrônicas envolvendo consumidores vulneráveis, especialmente idosos e hipervulneráveis digitais, a instituição financeira deve demonstrar, de forma clara, a origem da contratação e a efetiva utilização do serviço, sob pena de prevalecer a versão do consumidor diante da dúvida. Telas sistêmicas e documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhados de elementos externos de confirmação, não constituem prova suficiente da contratação específica do seguro prestamista. A utilização do mesmo hash de autenticação do contrato principal para o seguro, aliada à ausência de assinatura válida, de trilha de auditoria independente e à incompatibilidade temporal constante do instrumento contratual, impede o reconhecimento da contratação do seguro. A cobrança de prêmio de seguro prestamista sem comprovação de contratação específica caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica correspondente. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme a tese firmada no Tema 929 do STJ, por se tratar de cobrança posterior à modulação temporal e incompatível com a boa-fé objetiva. Não há compensação entre os valores do empréstimo consignado e os descontos do seguro prestamista, por inexistir reciprocidade de créditos decorrentes do produto acessório. A cobrança indevida do seguro prestamista não gera, por si só, dano moral, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A inovação recursal consistente na apresentação de fundamento fático não deduzido na petição inicial não pode ser conhecida. A validade da assinatura eletrônica ou da biometria facial não substitui a prova do consentimento específico para contratação de produto acessório. A instituição financeira deve produzir prova robusta da contratação do seguro prestamista, não bastando documentos unilaterais extraídos de seus sistemas. A ausência de demonstração da contratação específica do seguro prestamista caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência da relação jurídica correspondente. A cobrança indevida de seguro prestamista posterior ao Tema 929 do STJ autoriza a repetição do indébito em dobro. A cobrança indevida de seguro prestamista não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova concreta de lesão extrapatrimonial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 104, 368 e 940; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III; Lei nº 14.063/2020, arts. 3º e 4º; Lei nº 14.905/2024; Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, art. 4º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR nº 4.961/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.3.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.504.986/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.6.2015; STJ, AgRg no Ag nº 1.354.283/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 2.6.2015; STJ, RMS nº 72.625/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.2.2024; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.2.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.8.2024; STJ, EAREsp nº 600.663/RS (Tema 929), Rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027768-79.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LORI ALVARO DIKEL - CPF: 204.211.090-68 (RECORRENTE), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026